Tribunal: CARF
Processo: 12689.721223/2011-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12689.721223/2011-62
ACÓRDÃO
3003-002.647 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BALL EMBALAGENS LTDA

INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Regimes Aduaneiros
Data do fato gerador: 16/03/2011, 17/03/2011, 24/03/2011, 31/03/2011
ADMISSÃO
TEMPORÁRIA
PARA
UTILIZAÇÃO
ECONÔMICA.
NACIONALIZAÇÃO. FATO GERADOR.
O fato gerador para efeito de cálculo dos tributos devidos, em se tratando
de mercadorias importadas em regime especial de admissão temporária, é
o registro da DI, objetivando o despacho para consumo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green – Relator

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, Regis Xavier Holanda (Presidente).

Fl. 573
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.647 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12689.721223/2011-62
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 08-45.475, de
16/01/2019, proferido pela 2a Turma da DRJ em Fortaleza/CE, que por unanimidade de votos
decidiu por afastar a arguição de nulidade suscitada, e no mérito julgar improcedente a
Impugnação apresentada, para MANTER INTEGRALMENTE as exigências lançadas, no montante de
R$ 2.365.793,15.
Por bem descrever e retratar a realidade dos fatos, adoto o relatório da decisão
recorrida:
Trata o presente processo da exigência no valor total de R$ 2.365.793,15,
referente ao Imposto de Importação e às Contribuições Sociais para o PIS e Cofins,
acompanhados do juros de mora e da multa de ofício no percentual de 75%, em
razão do enquadramento indevido em Ex-tarifário e de utilização de taxa de
câmbio incorreta, por entender a Fiscalização que a data do fato gerador dos
impostos devidos na nacionalização de bens admitidos em admissão temporária
para utilização econômica é a data do registro da DI de ingresso no regime de
admissão temporária, denominada de "CONSUMO E ADMISSÃO TEMPORÁRIA" e
não a de nacionalização do bem.
Da Autuação
A autoridade fiscal afirma que a empresa acima identificada (fls. 2/25), ao amparo
das Declarações de Importação (DI) de nacionalização de admissão temporária de
bens na modalidade de utilização econômica no 11/1397338-4, 11/1397813-0 e
11/1410927-6, registradas em 27/07/2011 e 29/07/2011, com enquadramento
indevido em Ex-tarifário para os bens classificados nos códigos tarifários
8422.40.90 e 8462.19.90 da NCM pela Resolução Camex no 23 de 07/04/2011, e
no 11/1387062-3, registrada em 26/07/2011, com utilização de taxa de câmbio
incorreta referente ao dia do registro da mencionada DI de nacionalização de
admissão temporária.
Ocorre que, no entendimento da autoridade fiscal, o fato gerador dessas
operações de nacionalização de bens é a data de registro das DIs de ingressos de
bens no regime de admissão temporária, denominadas de "DI de Consumo e
Admissão Temporária". Assim sendo as DIs de nacionalização de admissão
temporária de bens na modalidade de utilização econômica no 11/1387062-3,
11/1397338-4, 11/1397813-0 e 11/1410927-6, cujas respectivas DIs de Consumo
e Admissão Temporária no 11/0479383-2, 11/0489561-9, 11/0539327-7 e
11/0584965-3 foram registradas em 16/03/2011, 17/03/2011, 24/03/2011 e
31/03/2011, não fazem jus a enquadramento em Ex-tarifário instituído
posteriormente a essas datas de registro, conforme trechos da Descrição dos
Fatos dos autos de infração adiante copiados (fls. 5/6).
001 - FALTA/INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO DE
IMPORTAÇÃO Nas datas de 16/03/2011, 17/03/2011, 24/03/2011 e
Fl. 574
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.647 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12689.721223/2011-62
3
31/03/2011 o interessado registrou as DI de Consumo e Admissão
Temporária
n°s.
11/0479383-2,
11/0489561-9,
11/0539327-7
e
11/0584965-3 (todas em anexo), respectivamente, tendo em vista
apresentação de Requerimentos de Concessão do Regime de Admissão
Temporária - RCR (em anexo), na modalidade Utilização Econômica,
prevista no art. 6o da Instrução Normativa SRF n° 285, de 14/01/2003, [...].
O Regime de Admissão Temporária para Utilização Econômica foi concedido
por meio dos Despachos Decisórios n°s. 230/2011, 229/2011, 228/2011 e
227/2011 (em anexo).
Nos dias 26/07/2011, 27/07/2011 e 29/07/2011, ainda dentro do prazo de
vigência do Regime, o interessado registrou as DI de nacionalização de
admissão temporária n°s. 11/1387062-3, 11/1397338-4, 11/1397813-0 e
11/1410927-6 (todas em anexo), a fim de proceder à extinção do Regime de
Admissão Temporária, por meio da nacionalização dos bens
temporariamente admitidos, conforme previsão do art. 15, inciso V, da IN
SRF 285/2003.
Ocorre que o Imposto de Importação foi recolhido nas citadas DI de
nacionalização em valor abaixo daquele efetivamente devido, alegando o
interessado a utilização de Ex-tarifário, o qual o autorizaria a utilizar-se de
uma alíquota de 2% (dois por cento) para o imposto de importação, em vez
da alíquota de 14% (catorze por cento), aplicável à mercadoria, segundo a
Tarifa Externa Comum (TEC) e NCM da mesma.
Entretanto, em nosso entender, o referido Ex-tarifário foi utilizado
indevidamente, vez que o mesmo somente foi concedido após o registro
das primeiras DI (consumo e admissão temporária). Conforme o disposto
no Decreto 6.759/2009, art. 73, inciso IV, para efeito de cálculo, o fato
gerador do imposto de importação considera-se ocorrido na data do
registro da declaração de admissão temporária para utilização econômica.
Ocorre que a Resolução CAMEX 23 (EM ANEXO), de 07/04/2011 (DOU DE
08/04/2011), por meio da qual foi concedido EX Tarifário para as
mercadorias de NCM 8422.40.90 e 8462.10.90, é posterior à data de
registro das primeiras DI (consumo e admissão temporária), conforme as
datas acima indicadas.
Assim, o referido Ex Tarifário não se aplica às mercadorias temporariamente
admitidas e que o interessado pretende nacionalizar, tendo em vista que a data
de registro das primeiras DI (consumo e admissão temporária) é anterior à data
de concessão do Ex Tarifário, significando dizer que o fato gerador do imposto de
importação já havia ocorrido à data de concessão do Ex Tarifário, não se podendo
retroagir o benefício para abarcar fatos geradores que lhe tenham antecedido.
Portanto, houve recolhimento menor que o devido, relativamente ao imposto de
importação, nas DI de nacionalização de admissão temporária acima referidas.
Fl. 575
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.647 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12689.721223/2011-62
4
Em relação à DI de nacionalização de admissão temporária n° 11/1387062-3, o
recolhimento a menor do imposto de importação não se deveu à utilização de EX
tarifário, mas por conta de o interessado ter-se utilizado da taxa de câmbio
relativa à data de registro da DI acima referida, quando a taxa de câmbio correta
seria a mesma utilizada na DI de consumo e admissão temporária n° 11/0489561-
9.
Da Impugnação
Efetuada a ciência pessoal dos autos de infração em 11/11/2011 (fls. 3/4, 11/12 e
18/19) a procurador do sujeito passivo, em 12/12/2011 foi apresentada
impugnação (fls. 138/153) e documentos (fls. 154/469), na qual, após destacar a
tempestividade da impugnação, apresenta suas razões de fato e de direito, em
síntese:
1. DOS FATOS

Que posicionou-se a fiscalização no sentido de que o benefício de redução
da alíquota previsto no Ex-tarifário objeto da Resolução Camex n°
23/2011 não poderia ser aplicado para fins de cômputo do Imposto de
Importação referente às DI de nacionalização de admissão temporária n°
11/1410927-6,11/1397338-4 e 11/1397813-0, haja vista que ainda não
vigia quando do registro das correspondentes DI de consumo e admissão
temporária - momento em que reputa ocorrido o fato gerador da exação,
com lastro no art. 73, inciso IV do Regulamento Aduaneiro, veiculado pelo
Decreto n° 6.759/09, olvidando, assim, a previsão contida no inciso I e
parágrafo único daquele mesmo dispositivo regulamentar c/c art. 15,
inciso V da IN SRF n° 285/03, consoante restará demonstrado mais
adiante - tampouco podia retroagir àquela data.

Que, especificamente no que tange à DI de nacionalização de admissão
temporária n° 11/1387062-3, suscitou a autoridade fazendária que o
aventado recolhimento a menor do II teria decorrido da utilização, para
fins de cômputo do montante devido, da taxa de câmbio vigente na data
em que formalizada a nacionalização e despacho para consumo dos bens
ali listados, reiterando, assim, seu (equivocado) entendimento de que o
fato gerador do imposto incidente sobre a nacionalização dos bens em
referência seria a data do registro da DI de admissão temporária.
2. DO DIREITO
A) DO FATO GERADOR DOS TRIBUTOS ADUANEIROS NOS CASOS DE IMPORTAÇÃO
EM REGIME DE ADMISSÃO TEMPORÁRIA E POSTERIOR NACIONALIZAÇÃO DO BEM

Que a combatida autuação decorreu, em síntese, do posicionamento
adotado pela fiscalização no sentido de que, em se tratando de
importações realizadas na vigência de regime de admissão temporária na
modalidade utilização econômica, previsto no art. 6o da Instrução
Normativa SRF n° 285/2003, considera-se ocorrido o fato gerador na data
Fl. 576
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.647 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12689.721223/2011-62
5
do registro da respectiva DI de consumo e admissão temporária, ainda
que, posteriormente, os bens importados a título provisório venham a ser
nacionalizados, com fulcro no art. 73, inciso IV do Regulamento Aduaneiro
(Decreto n.° 6.759/2009).

Que, ao adotar este entendimento, olvidou a autoridade alfandegária o
fato de que o regime de admissão temporária na modalidade utilização
econômica é extinto quando do registro das declarações de importação
nacionalização de admissão temporária objetivando o despacho para
consumo dos bens importados, que representa um novo fato gerador das
exações correlatas, substitutivo do primeiro, para todos os efeitos. É o
que se constata a partir da interpretação sistemática do inciso I e
parágrafo único do próprio dispositivo adotado como supedâneo da
guerreada autuação, c/c art. 15, inciso V da IN SRF n° 285/03.

Que a interpretação conferida às normas regulamentares em voga
encontra respaldo na jurisprudência administrativa pátria, materializada
em julgamento do então Conselho de Contribuintes do Ministério da
Fazenda (Acórdão 303-29031, 3o Conselho de Contribuintes, 3a Câmara,
DOU em 08/05/2002) , que, ao avaliar questão similar àquela ora versada,
posicionou-se no sentido de que o registro da declaração de importação
nacionalização de admissão temporária é o efetivo fato gerador dos
tributos que gravam a importação, substituindo aquele anteriormente
verificado.

Que, neste mesmo compasso, mencione-se o entendimento dos órgãos
julgadores de primeira instância administrativa (Decisão 17-31335,
Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo, Segunda
Turma, DOU 27/04/2009 e Decisão 1.283, Delegacia da Receita Federal de
Julgamento em Florianópolis, Segunda Turma, publicado em 16/08/2002).

Que, resta demonstrado que o registro da DI de nacionalização de
admissão temporária objetivando o despacho para consumo tem o
condão de extinguir o regime especial anteriormente vigente,
consubstanciando novo fato gerador dos tributos aduaneiros, substitutivo
daquele verificado sob a égide do regime de admissão temporária.

Que, no caso concreto, verifica-se que a Impugnante, ao constatar que as
máquinas importadas em caráter precário atendiam satisfatoriamente aos
seus objetivos sociais, tratou de promover o despacho para consumo dos
aludidos bens, mediante registro das correlatas declarações de
importação nacionalização de admissão temporária ora colacionadas sob
a rubrica de docs. 16 a 19.

Que, referida providência, por certo, deu azo à extinção do regime
especial anteriormente vigente, originando novos fatos geradores do II
referente às operações em foco, não havendo que se falar, desta forma,
Fl. 577
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.647 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12689.721223/2011-62
6
em recolhimento com base nas taxas de câmbio e alíquotas vigentes à
época da admissão temporária dos bens, simplesmente porque os fatos
geradores correlatos já não se mostravam aptos a produzir quaisquer
efeitos.

Que, noutro giro argumentativo, ressalte-se que corrobora as premissas
acima fixadas, , o fato de que a própria fiscalização, ao promover o
vergastado lançamento, não observou as regras referentes ao regime de
admissão temporária que, equivocadamente, entendeu aplicável no caso
vertente.

Que, em se tratando de regime de admissão temporária, estabelece o art.
373, §3° do Regulamento Aduaneiro, com a disciplina que lhe foi
conferida pelo art. 7o da IN SRF n° 285/2003, que o crédito tributário
correspondente à parcela dos tributos com suspensão do pagamento
deverá ser constituído em termo de responsabilidade.

Que, o termo de responsabilidade é o instrumento apontado pelas
normas de regência como apto a constituir os créditos tributários
correspondentes à parcela suspensa dos tributos aduaneiros devidos nos
termos em que previstos nas normas que disciplinam o mencionado
regime especial, os quais somente haverão de ser exigidos se verificada a
ocorrência de um dos eventos previstos no art. 17 da citada IN SRF n°
285/2003 como aptos a ensejar tal cobrança:

Que, na espécie, entretanto, não se constata a configuração de quaisquer
das hipóteses estampadas na norma acima destacada, diante do que não
há como subsistir a cobrança de tributos supostamente devidos de acordo
com a sistemática do regime de admissão temporária, que a fiscalização,
inadvertidamente, entendeu aplicável ao caso vertente.

Que, ao contrário, a Impugnante adotou a providência elencada no inciso
I do dispositivo regulamentar sob análise como apta a afastar referida
exigência, qual seja, o despacho para consumo dos bens importados,
previsto no art. 15, inciso V da propalada IN SRF n° 285/2003.

Que, ao lavrar o guerreado Auto de Infração, o preposto alfandegário
acabou por se afastar das premissas que nortearam a constituição da
rechaçada exigência, uma vez que, à luz da legislação que disciplina o
regime de admissão temporária, eventuais cobranças empreendidas sob
esta égide haveriam de ser perpetradas com lastro nos TERMOS DE
RESPONSABILIDADE ora colacionados sob a rubrica de docs. 12 a 15, o
que, como visto, sequer se afigura possível no caso concreto sob análise!
B) DO CARÁTER DECLARATÓRIO DA RESOLUÇÃO CAMEX CONCESSIVA DO EX-
TARIFÁRIO PLEITEADO PELA IMPUGNANTE

Que, todavia, mesmo que o posicionamento adotado pelo preposto
fazendário possuísse fundamento jurídico - o que se cogita por mera
Fl. 578
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.647 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12689.721223/2011-62
7
hipótese e tão somente a título argumentativo, em face do quanto já
acima exposto em sentido contrário! -, ainda assim não haveria como
infirmar a lisura dos procedimentos adotados pela Impugnante, haja vista
a natureza declaratória do ato concessório de Ex-tarifário, que impõe a
extensão dos seus efeitos à data em que formalizado o respectivo pleito,
quando já se verificava o preenchimento de todos os requisitos para gozo
da benesse almejada.

Que, corrobora o caráter declaratório do referido ato a previsão
estampada no art. 110, inciso III do Regulamento Aduaneiro vigente, que
prevê, inclusive, a possibilidade de restituição de tributo pago
indevidamente quando já preenchidas condições para a concessão de
redução de caráter especial.

Que a tese defendida encontra respaldo nas manifestações dos Tribunais
pátrios acerca do tema (Tribunal Regional Federal da 4a Região, 2a Turma,
AMS 200372080073884, Rei. Desembargador Federal Eloy Bernst Justo,
D.E. 13/02/2008).

Que no caso concreto, o requerimento do Ex-tarifário obtido pela
Impugnante em abril de 2011, já havia sido formalizado desde outubro de
2010 (doc. 21).

Que, naquele momento, já se verificava o preenchimento dos requisitos
para obtenção do benefício, de forma que a correlata Resolução Camex
de n° 23/2011, concessiva da redução de alíquota pretendida, reveste-se
de efeitos declaratórios de uma situação fática constituída anteriormente
à sua edição, estendendo-se, portanto, à data de formalização do pedido.

Que a benesse em apreço já era plenamente aplicável no mês de março
de 2011, quando registradas as DIs de consumo e admissão temporária
(docs. 06 a 09), não podendo a Impugnante ser penalizada pela demora
da autoridade administrativa no que se refere à publicação do respectivo
ato concessório.
3. DO PEDIDO
3.1. Diante do exposto, requer a Impugnante seja julgado TOTALMENTE
IMPROCEDENTE o Auto de Infração referente ao Imposto de Importação - II
decorrente do MPF n° 0517600/00775/11, uma vez que não cometeu
qualquer infração à legislação de regência da exação, tal como detidamente
comprovado no bojo da presente peça.
Do pedido de juntada de documentos apresentado pela impugnante em
04/09/2018.
Em 04/9/2018, a impugnante registrou a Solicitação de Juntada dos seguintes
documentos Petição inicial REs MS 61495- e Ementa REs Ms 61495-
43.2011.4.01.3800 (fls. 478/502).
Fl. 579
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.647 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12689.721223/2011-62
8
Analisando as razões de defesa, a 2a Turma da DRJ em Fortaleza/CE, assim ementou
a sua decisão:
ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do fato gerador: 16/03/2011, 17/03/2011, 24/03/2011, 31/03/2011
ADMISSÃO TEMPORÁRIA PARA UTILIZAÇÃO ECONÔMICA. DESPACHO PARA
CONSUMO. FATO GERADOR REGISTRO DA DI DE ADMISSÃO TEMPORÁRIA PARA
UTILIZAÇÃO ECONÔMICA.
Na extinção do regime aduaneiro especial de admissão temporária para utilização
econômica pelo despacho para consumo dos bens, considera-se ocorrido o fato
gerador, para efeito de cálculo dos tributos devidos, a data do registro da
respectiva declaração de admissão no regime.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 16/03/2011, 17/03/2011, 24/03/2011, 31/03/2011
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões proferidas pelo CARF, STF e STJ somente vinculam o entendimento
das autoridades julgadoras de primeira instância, quando lhes forem atribuídas
efeito vinculante, na forma da legislação aplicável.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, por meio do qual reprisa os
argumentos postos em sua defesa inicial. Em apertada síntese, aduz que equivocam-se as
autoridades fazendárias ao exigir a diferença tributária incidente sobre a importação, excluindo a
fruição do Ex-Tarifário, ao qual a recorrente tem direito, sob o argumento de que o fato gerador
da nacionalização do bem estrangeiro se perfaz em sua admissão temporária e não em seu
despacho para consumo. Pleiteia que seja acolhido o Recurso Voluntário com o propósito de
desconstituir a autuação fiscal e cancelar o débito fiscal reclamado.
O processo, então, foi sorteado para esta Conselheira para dar prosseguimento à
análise do Recurso Voluntario interposto.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Denise Madalena Green, Relator
I – Da admissibilidade do Recurso Voluntário:
Fl. 580
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.647 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12689.721223/2011-62
9
Consta dos autos que a recorrente foi intimada na data de 30/01/2019 (fl.541) e
protocolou Recurso Voluntário em 04/02/2019 (fl.543) dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto
no artigo 33, do Decreto 70.235/721.
Desta forma, é tempestivo o Recurso Voluntário apresentado pela recorrente, e por
cumprir os pressupostos para o seu manejo, esse deve ser analisado por este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais.
Em não havendo qualquer questão preliminar, passo de plano ao mérito.
II – Do mérito:
Conforme visto no relatório acima, a controvérsia sob julgamento gira em torno da
definição da data do fato gerador dos tributos incidentes quando do despacho para consumo de
bens originários do regime de admissão temporária para utilização econômica.
Em seu recurso, a recorrente aduz “que o REGIME DE ADMISSÃO TEMPORÁRIA NA
MODALIDADE UTILIZAÇÃO ECONÔMICA, ao abrigo do qual realizadas as importações em questão,
restou extinto quando do registro da DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO NACIONALIZAÇÃO DE
ADMISSÃO TEMPORÁRIA, objetivando o despacho para consumo dos bens ali arrolados, outra
conclusão não pode ter palco senão a de que restou neste momento configurado um novo fato
gerador, substitutivo do primeiro para todos os efeitos, caído por terra a pretensão arrecadatória
manifestada pela d. autoridade aduaneira”. Nesse sentido, cita o inciso V do art. 15 da Instrução
Normativa no 285/03 e inciso I, parágrafo único, do art. 73 do Regulamento Aduaneiro.
Defende que “o ato administrativo que proclama a inserção de determinado item
no REGIMA DE EX-TRARIFÁRIOS alcança, inclusive, importações realizadas antes da sua veiculação,
desde que posteriores à formalização do correlato requerimento”. Cita o inciso III do art. 110, do
RA/2009 e art. 144 do CTN. Segundo a recorrente “a benesse em apreço já era plenamente
aplicável no mês de março de 2011, quando registradas as DECLARAÇÕES DE IMPORTAÇÃO
CONSUMO E ADMISSÃO TEMPORÁRIA colacionados ao expediente de defesa sob as rubricas de
docs. 04 a 07, não podendo a ora Recorrente ser penalizada pela demora da autoridade
administrativa no que se refere à publicação do respectivo ato concessório”.
A DRJ, conforme abaixo transcrito, analisou a aludida controvérsia de forma muito
bem fundamentada, razão pela qual alinho-me a essa fundamentação e a adoto como razão de
decidir, nos termos do § 1o do art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 2o, § 3o do
Decreto no 9.830, de 10 de junho de 2019 e § 12 do art. 114 do RICARF, in verbis:
MÉRITO
Do fato gerador dos tributos devidos na nacionalização ou despacho para
consumo de bens originários de regime de admissão temporária para utilização

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 581
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.647 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12689.721223/2011-62
10
econômica. Fato gerador é a data do registro da DI de admissão temporária
para efeito de cálculos dos tributos.
A controvérsia no presente processo gira em torno do fato gerador dos tributos
incidentes quando do despacho para consumo de bens originários do regime de
admissão temporária para utilização econômica, se corresponde a data do
registro da DI de admissão temporária (ingresso no regime), como entende a
Fiscalização, ou se a data do registro da DI de nacionalização da admissão
temporária (despacho para consumo), defendido pela impugnante.
O regime aduaneiro especial de admissão temporária para utilização econômica é
o que permite a importação de bens para emprego na prestação de serviços ou na
produção de outros bens, que devam permanecer no país por prazo fixado com
suspensão parcial dos tributos, proporcional ao tempo de permanência do bem
no território aduaneiro, nos termos do artigos 373 e 374 à 378 do Decreto no
6.759/2009.
Art. 373. Os bens admitidos temporariamente no País para utilização
econômica ficam sujeitos ao pagamento dos impostos federais, da
contribuição para o PIS/PASEP-Importação e da COFINS-Importação,
proporcionalmente ao seu tempo de permanência no território aduaneiro,
nos termos e condições estabelecidos nesta Seção (Lei no 9.430, de 1996,
art. 79; e Lei no 10.865, de 2004, art. 14).
§ 1o Para os efeitos do disposto nesta Seção, considera-se utilização
econômica o emprego dos bens na prestação de serviços ou na produção de
outros bens.
§ 2o A proporcionalidade a que se refere o caput será obtida pela aplicação
do percentual de um por cento, relativamente a cada mês compreendido no
prazo de concessão do regime, sobre o montante dos tributos originalmente
devidos.
§ 3o O crédito tributário correspondente à parcela dos tributos com
suspensão do pagamento deverá ser constituído em termo de
responsabilidade.
§ 4o Na hipótese do § 3o, será exigida garantia correspondente ao crédito
constituído no termo de responsabilidade, na forma do art. 759, ressalvados
os casos de expressa dispensa, estabelecidos em ato normativo da
Secretaria da Receita Federal do Brasil.
[...]
Art. 374. O regime será concedido pelo prazo previsto no contrato de
arrendamento operacional, de aluguel ou de empréstimo, prorrogável na
mesma medida deste, observado, quando da prorrogação, o disposto no
art. 373.
[...]
Fl. 582
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.647 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12689.721223/2011-62
11
Art. 377. A Secretaria da Receita Federal do Brasil poderá, no âmbito de sua
competência, editar atos normativos para a implementação do disposto
nesta Seção.
Art. 378. Na administração do regime de admissão temporária para
utilização econômica, aplica-se subsidiariamente o disposto na Seção I.
Em consonância com o disposto nos artigos 378 e 367, inciso V, e 374, § 5o do
Decreto no 6.759/2009, in verbis, o despacho para consumo dos bens admitidos
em admissão temporária para utilização econômica efetuado dentro do prazo de
vigência do regime, com observância das exigências legais e regulamentares,
inclusive as relativas ao controle administrativo das importações, é forma de
extinção do regime de admissão temporária.
Art. 367. Na vigência do regime, deverá ser adotada, com relação aos bens,
uma das seguintes providências, para liberação da garantia e baixa do
termo de responsabilidade:
I - reexportação;
II - entrega à Fazenda Nacional, livres de quaisquer despesas, desde que a
autoridade aduaneira concorde em recebê-los;
III - destruição, às expensas do interessado;
IV - transferência para outro regime especial; ou
V - despacho para consumo, se nacionalizados. (grifei)
[...]
Art. 374. [...]
§ 5o A nacionalização dos bens e o seu despacho para consumo serão
realizados com observância das exigências legais e regulamentares,
inclusive as relativas ao controle administrativo das importações (Decreto-
Lei no 37, de 1966, art. 77).
Em relação aos impostos e contribuições a serem recolhidos por ocasião do
despacho a consumo de bens originários de regime de admissão temporária para
fins de utilização econômica, que é a situação concreta analisada, considera-se
ocorrido o fato gerador para efeito de cálculo desses tributos na data de registro
da declaração de admissão temporária, nos termos dos artigos 73, inciso IV, e 375
do Decreto no 6.759/2009, in verbis.
Art. 73. Para efeito de cálculo do imposto, considera-se ocorrido o fato
gerador (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 23, caput e parágrafo único, este
com a redação dada pela Lei no 12.350, de 2010, art. 40):
[...]
Fl. 583
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.647 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12689.721223/2011-62
12
IV - na data do registro da declaração de admissão temporária para
utilização econômica (Lei no 9.430, de 1996, art. 79, caput). (Incluído pelo
Decreto no 7.213, de 2010).
Art. 375. No caso de extinção da aplicação do regime mediante despacho
para consumo, os tributos originalmente devidos deverão ser recolhidos
deduzido o montante já pago. (grifei)
Resta cristalino, portanto, que, nos termos dos dispositivos legais acima
transcritos, considerar ocorrido o fato gerador na data de registro da declaração
de admissão temporária de bens para utilização econômica, para fins de cálculo
do imposto, significa que se aplica a lei vigente na data do registro dessa DI para
determinação da alíquotas dos tributos e para definição da base de cálculo, e que
a taxa de conversão de moedas estrangeiras em nacional também é a data de
registro dessa DI, nos termos do que preceitua o art. 97 do Decreto no
6.759/2009, in verbis.
Art. 97. Para efeito de cálculo do imposto, os valores expressos em moeda
estrangeira deverão ser convertidos em moeda nacional à taxa de câmbio
vigente na data em que se considerar ocorrido o fato gerador (Decreto-Lei
no 37, de 1966, art. 24, caput).
Assim sendo, revelam-se desarrazoados os argumentos da impugnante de que a
data do fato gerador das exigências em comento corresponde à data do registro
das declarações para consumo dos bens admitidos no regime de admissão
temporária para utilização econômica, pois apesar de a Declaração para despacho
a consumo dos bens (Declaração de Nacionalização de Admissão Temporária) ser
uma nova declaração, esta nova declaração para consumo formaliza a extinção do
regime aduaneiro especial com suspensão parcial de tributos, no qual os tributos
suspensos na data do registro da Declaração de Admissão Temporária e
respectivas prorrogações, se for o caso, tornam-se devidos.
Portanto, agiu corretamente a autoridade fiscal em não reconhecer o
enquadramento nos Ex-tarifários pleiteados pelo importador nas DIs de
nacionalização de admissão temporária (despacho para consumo) n° 11/1397338-
4, 11/1397813-0 e 11/1410927 6, uma vez que tais Ex-tarifários foram instituídos
após a data do registro das respectivas declarações de admissão temporária de
bens para utilização econômica (ingresso no regime) n° 11/0479383-2,
11/0539327-7 e 11/0584965-3, e em exigir a diferença de tributos por utilização
de taxa de câmbio de dia diverso ao do registro da correspondente declaração de
admissão temporária no 11/0489561-9, no caso da DI de despacho para consumo
no 11/1387062-3 .
Convém aqui ressaltar o entendimento administrativo cristalino veiculado na
Solução de Consulta Interna Cosit no 26, de 21/10/2016, trecho abaixo copiado,
de que, nos termos do inciso do inciso IV, do art. 73 do Decreto no 6.759/2009,
introduzido pelo Decreto no 7.213/2010, "regra geral e para efeitos de cálculo do
Fl. 584
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.647 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12689.721223/2011-62
13
tributo, o fato gerador na utilização econômica ocorre no momento do registro da
DI de admissão no regime".
15. Diante disso, faz-se necessário reconhecer que desde a publicação do
Decreto no 7.213, de 2010, que inseriu o inciso IV ao art. 73 do Regulamento
Aduaneiro, esse entendimento – de que, regra geral e para efeitos de
cálculo do tributo, o fato gerador na utilização econômica ocorre no
momento do registro da DI de admissão no regime e que,
consequentemente, são devidos juros de mora desde esse registro,
independentemente do cometimento de infração ou da autorização da
Administração para o pagamento de parte dos tributos em momento
posterior – encontrava-se consolidado, ainda que não estivesse expresso em
ato normativo disciplinar. (grifei)
Também não logra êxito a impugnante em sua argumentação de que para fins de
enquadramento em Ex-tarifário, em razão de suposta natureza declaratória do Ex
Tarifário, sua vigência se inicia a partir da data de formulação do pedido de
concessão do destaque tarifário formulado ao órgão competente, e não a partir
da data da publicação da Resolução Camex que estabeleceu o Ex-tarifário.
O próprio art. 11 da Resolução Camex no 23, de 07 de abril de 2011, in verbis, que
estabeleceu os destaques de Ex-tarifários equivocadamente pleiteados pelo
importador, expressamente determina que sua vigência inicia-se a partir de sua
publicação, que ocorreu em 08/04/2011.
Art. 11. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Assim sendo, em consonância com o que determinam os artigos 105 e 144 e 103,
inciso I, do Código Tributário Nacional, adiante copiados, o lançamento reporta-se
a data do fato gerador dos tributos, aplicando-se a lei vigente à época dos
respectivos fatos geradores, que no caso concreto é a data de registro da
declaração de admissão de bens nesse regime aduaneiro na sub modalidade
"para utilização econômica".
Art. 105. A legislação tributária aplica-se imediatamente aos fatos
geradores futuros e aos pendentes, assim entendidos aqueles cuja
ocorrência tenha tido início mas não esteja completa nos termos do artigo
116.
Art. 144. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da
obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente
modificada ou revogada.
Art. 103. Salvo disposição em contrário, entram em vigor:
I - os atos administrativos a que se refere o inciso I do artigo 100, na data da
sua publicação;
Convém ainda explicitar que os julgadores administrativos, nesta instância,
somente se sujeitam à observância do entendimento esposado em súmula do
Fl. 585
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.647 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12689.721223/2011-62
14
CARF ou em decisões sob os ritos da Repercussão Geral no STF e de Recursos
Gerais Repetitivos no STJ, na hipótese em que o Ministro da Fazenda a elas
atribuírem efeito vinculante, na forma da legislação aplicável. Portanto, tais
decisões em regra somente aproveitam a ocorrência que lhes provocou, ou seja,
somente se aplicam ao caso ao qual se destinaram e vinculam apenas as partes
envolvidas no litígio.
Diante do exposto, tenho que os lançamentos efetuados estão em absoluta
conformidade com a legislação aplicável, não existindo quaisquer reparos a serem
feitos.
Portanto, no caso sob exame, concernente ao regime aduaneiro especial de
admissão temporária para utilização econômica, considera-se para fins da incidência tributária
(tributos) a efetiva entrada da mercadoria importada no território Nacional, nos termos da
fundamentação supra.
Nesse sentido é o entendimento deste E. CARF:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Data do fato gerador: 07/02/2006
NACIONALIZAÇÃO DE MERCADORIA ANTERIORMENTE DESEMBARAÇADA SOBRE O
REGIME DE ADMISSÃO TEMPORÁRIA. VALOR DA TRANSAÇÃO COMERCIAL. DATA
DA ENTRADA DO PRODUTO ESTRANGEIRO EM TERRITÓRIO NACIONAL.
Para que se possa quantificar a incidência dos tributos ocorridos na importação,
sob o Regime de Admissão Temporária, considera-se como ocorrida a entrada do
produto estrangeiro em território Nacional, a data do registro da declaração de
admissão temporária para utilização econômica, utilizando-se como base de
cálculo o valor aduaneiro declarado.
(Acórdão no 9303-010.094 – CSRF / 3a Turma, Processo no 13839.005043/2006-
74, Rel. Conselheiro Demes Brito, Sessão de 23 de janeiro de 2020). (grifou-se)

ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do fato gerador: 11/02/2010
ADMISSÃO TEMPORÁRIA PARA UTILIZAÇÃO ECONÔMICA.
DESPACHO PARA CONSUMO. FATO GERADOR. REGISTRO DA DECLARAÇÃO DE
ADMISSÃO TEMPORÁRIA PARA UTILIZAÇÃO ECONÔMICA.
Na extinção do regime aduaneiro especial de admissão temporária para utilização
econômica pelo despacho para consumo dos bens, considera-se ocorrido o fato
gerador, para efeito de cálculo dos tributos devidos, a data do registro da
respectiva declaração de admissão no regime.
Fl. 586
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.647 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12689.721223/2011-62
15
(Acórdão no 3301-013.814 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária, Processo no 11007.001079/2011-11, Rel. Conselheiro Wagner Mota
Momesso de Oliveira, Sessão de 27 de fevereiro de 2024).
À vista de todo exposto, a decisão de piso é irretocável, merecendo ser mantida em
todos os seus termos.
III – Do dispositivo:
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário, para no mérito negar
provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green

Fl. 587
DF CARF MF
Original